Tribunal: TJDFT
Processo: 0002380-62.2016.8.07.0002
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CITAÇÃO DO SÓCIO. NÃO EFETIVADA. DESÍDIA DA PARTE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. ERRO DE PROCEDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que extinguiu o processo de Cumprimento de Sentença sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e ausência de legitimidade ou interesse processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se a falta de citação do sócio no incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado, por desídia da parte suscitante, acarreta a extinção do processo, sem resolução de mérito, sob fundamento de ausência de pressupostos processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil estabelece procedimento específico para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, autorizando a abertura de incidente quando não requerida na petição inicial, ocasião em que se determinará a suspensão do processo e citação do sócio para se defender contra o redirecionamento da execução.
4. Por se tratar de um incidente processual, a decisão que resolve possui natureza interlocutória, de modo que o recurso cabível deverá ser agravo de instrumento ou agravo interno quando ela for proferida pelo relator, nos termos dos artigos 136, parágrafo único, e 1.015, inciso IV, do CPC.
5. Embora a falta de citação por culpa da parte autora possa ocasionar a extinção do feito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, considerando o dever processual da parte de adotar as medidas que a viabilizem, em atenção ao princípio da cooperação, a falta de citação do sócio em incidente de desconsideração da personalidade jurídica não enseja a extinção do processo por ausência de pressupostos processuais, mas sim do próprio incidente instaurado.
6. Nesse caso, extinto o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, permanece a legitimidade da parte exequente de continuar com a execução contra a empresa executada, assim como o interesse em obter o resultado útil do ponto de vista prático.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento: “A falta de citação do sócio em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por desídia da parte exequente, não enseja a extinção do processo por ausência de pressupostos processuais, mas tão somente a extinção do incidente, permanecendo a legitimidade e o interesse de agir da parte credora de prosseguir com a execução contra a empresa executada conforme o título exequendo”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 133, art. 134, §3o, art. 136, parágrafo único, art. 319, II, §§ 1o e 3o, art. 485, IV e VI e art. 1.015, IV.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1415684 da Relatoria da Desa. Maria Ivatônia da 5a Turma Cível. Acordão 1888458 da Relatoria do Des. Roberto Feitas da 3a Turma Cível. Acórdão 1821155 da Relatoria do Des. James Eduardo Oliveira da 4a Turma Cível.